Tribunal: STF
Processo: ACO 1095
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Ação Cível Originária. 2. Decisão que
   deferiu o pedido de tutela antecipada, nos termos do RE
   407.099-5/RS, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 6.8.2004. 3.
   Suspensão da exigibilidade da cobrança de ICMS sobre o serviço de
   transporte de encomendas realizado pela Empresa Brasileira de
   Correios e Telégrafos - ECT. 4. Este Tribunal possui firme
   entendimento no sentido de que a imunidade recíproca, prevista no
   art. 150, VI, 'a', da CF, estende-se à ECT (ACO-AgRg 765-1/RJ,
   Relator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Informativo STF n°
   443). 5. A controvérsia sobre a natureza jurídica e a amplitude
   do conceito dos serviços postais prestados pela ECT está em
   debate na ADPF n. 46. 6. Agravo Regimental desprovido.